Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712816-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES PACIENTE: LEONARDO CASTRO DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL VIEIRA LOPES em favor de LEONARDO CASTRO DE MORAIS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 25/4/2022, acusado da prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, pautando-se o ato ora acoimado de ilegal na necessidade de garantia da ordem pública devido à gravidade do crime. Sustenta a excepcionalidade da segregação cautelar, imperando no ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência, não podendo a prisão cautelar antecipar a execução da sanção penal. Alega que a Lei n. 12.403/2011 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e da adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas cautelar que se revelam mais indicadas na hipótese. Tece considerações sobre os requisitos do art. 312 do CPP, aduzindo que o magistrado sequer analisou a situação fática, pautando-se em argumentação genérica que serve para fundamentar a segregação em qualquer caso. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, consignando o seu empregador a reputação ilibada e comprometimento com suas responsabilidades, a evidenciar que não há fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente. Assevera que os fatos delituosos narrados na fase policial estão confusos, apresentando versão não mencionada pela vítima, em especial ao fato de o paciente dirigia veículo automotor enquanto o outro acusado, com uso de canivete, subtraía o celular da vítima, sendo este o único bem subtraído. Entende, assim, que, nesse cenário, o crime foi cometido, em tese, na modalidade menos gravosa, pois o instrumento utilizado é acessível a qualquer pessoa, não sendo extrapoladas as próprias elementares do tipo penal. Argumenta que não existe qualquer indício de que o paciente se dedique às atividades criminosas ou mesmo risco de reincidência, reforçando a tese do quão desarrazoada é sua prisão preventiva. Colaciona julgado em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, convalidando-se os seus efeitos no mérito. É o relatório. DECIDO. Consoante demonstrado, o pedido da defesa funda-se na alegação de que a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no periculum libertatis, não se encontra devidamente fundamentada e ainda ofende ao princípio da presunção de inocência. 1. Da alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de roubo qualificado juntamente com LUIZ GUSTAVO VIEIRA BATISTA DO NASCIMENTO, por ter subtraído, entre a noite de 24/4/2022 e a madrugada de 25/4/2022, o celular da vítima Hudson Felix Gouvea, em via pública de Samambaia, com emprego de arma branca (canivete). Ao contrário do que alega a defesa, a decisão proferida pelo juiz que conduziu a audiência de custódia encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Confira-se (ID 122570131): "2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com uso de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. Para fins de conversão do flagrante em preventiva, é preciso diferenciar a gravidade abstrata da gravidade concreta genérica. Gravidade abstrata é aquela considerada pelo legislador para cominar a sanção penal à conduta. Constata-se o grau da gravidade abstrata de acordo com a sanção cominada. Se se trata, por exemplo, de uma contravenção penal apenada com prisão simples de 15 (quinze) dias, trata-se de infração penal com baixa gravidade abstrata. Lado outro, se se trata de um crime cuja pena mínima é de 20 (vinte) anos de reclusão, trata-se de infração penal com elevada gravidade abstrata. Como se sabe e é reiteradamente decidido pela jurisprudência brasileira, a gravidade abstrata, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva de quem quer que seja. Todavia, diferente ocorre com a gravidade concreta genérica, que consiste na qualidade de determinadas infrações penais que, mesmo que apenas as condutas previstas no tipo sejam praticadas, já se mostram concretamente graves a ponto de justificar a decretação de uma prisão preventiva, pois a conduta, por si só, já evidencia extrema periculosidade do agente. Ou seja, enquanto toda infração penal possui uma gravidade abstrata (de maior ou menor grau, a depender da pena cominada), apenas algumas possuem gravidade concreta genérica. Por exemplo, um crime de latrocínio consumado. Se houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ele é concretamente grave a ponto de justificar uma prisão preventiva, pois basta o autor ter ceifado dolosamente a vida de alguém para subtrair-lhe o patrimônio para evidenciar a sua exacerbada periculosidade, independentemente de qualquer outra circunstância. Uma extorsão mediante sequestro com o resultado morte, o que mais se precisa, além dos próprios elementos típicos, para que afirmar com segurança que a conduta é gravíssima a ponto de justificar a segregação cautelar de alguém? Na ótica deste magistrado, os elementos típicos já bastam. Crime de genocídio, tráfico de pessoas, e etc. Enfim, existem muitos crimes cujos elementos típicos são suficientes, por si sós, para caracterizar a gravidade concreta da conduta, de forma genérica a todos os crimes de mesma natureza, por isso o nome gravidade concreta genérica. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO CASTRO DE MORAIS; DATA DE NASCIMENTO: 18/09/1999; PAI: EDIMAR BEZERRA DE MORAIS; MÃE: FÁTMA PEREIRA DE CASTRO, e de LUIZ GUSTAVO VIEIRA BATISTA DO NASCIMENTO; DATA DE NASCIMENTO: 15/01/2000; PAI: ANTÔNIO SELMO VIEIRA JUNIOR; MÃE: MARILÚCIA BATISTA DO NASCIMENTO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)" Infere-se da r. decisão que o magistrado não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Desse modo, a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Não bastasse a pena máxima do delito que é imputado ao paciente ultrapassa o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que atende ao princípio da legalidade. 2. Da aplicação do princípio da presunção de inocência. Igualmente não prospera a tese de que a prisão preventiva não pode antecipar eventual condenação, sob pena de ofensa ao princípio da inocência. Com efeito, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do contrário, não haveria na legislação infraconstitucional a previsão de segregação cautelar a nenhum acusado; todos responderiam em liberdade. Outrossim, a tese apresentada pela il. Defesa desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, conforme acórdão que apresenta a seguinte ementa: "PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória." (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Notoriamente, dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." Na hipótese, a prova indiciária colhida até este momento evidencia a materialidade do delito de roubo bem como os fortes indícios de autoria, haja vista a abordagem policial realizada na via pública devido aos dados fornecidos pela vítima e o reconhecimento seguro feito por essa na Delegacia de Polícia (ID 122410841 dos autos de origem). Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, devido à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do modus operandi, em concurso de pessoas e mediante o uso de arma branca, o que autoriza a manutenção de sua prisão preventiva, sendo desaconselhada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma dasmedidasalternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 19:47:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator